Tribunal: TJSP
Processo: 1019681-43.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRANSITO – Colisão traseira - Indenização por dano material - Sentença de procedência – Recurso de apelação visando à improcedência do pedido inicial, sob fundamento de insuficiência probatória – Impossibilidade – A apelante, ao alegar genericamente a ausência de provas de que seu veículo esteve envolvido no evento danoso, não apresentou impugnação

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRANSITO – Colisão traseira - Indenização por dano material - Sentença de procedência – Recurso de apelação visando à improcedência do pedido inicial, sob fundamento de insuficiência probatória – Impossibilidade – A apelante, ao alegar genericamente a ausência de provas de que seu veículo esteve envolvido no evento danoso, não apresentou impugnação específica e fundamentada quanto aos elementos constantes dos autos, especialmente no que se refere ao acesso do segurado da apelada ao número de telefone celular de seu preposto e ao nome do funcionário envolvido no acidente - A ausência de impugnação concreta e específica quanto a esses pontos reforça a credibilidade da narrativa apresentada pela apelada e das provas por ela produzidas – Culpa presumida de quem colide na traseira - Sentença ratificada com fundamento no artigo 252 do Regimento Interno do TJSP – Recurso não provido.